Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação Cível. Processo Civil. Anulação de Compra e venda de veículo. Dano moral. Coisa julgada. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé configurada. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte autora por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos II, III e V do artigo 80 e no caput e § 2o do artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, impondo-lhe o pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em averiguar se o reconhecimento da existência de coisa julgada, relativamente a parcela do pedido, e a alegação de alteração da situação fática já examinada em processo anterior, configuram hipótese de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC, deve responder litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
4. No caso, verifica-se que a apelante, além de renovar pedido de compensação por dano moral já julgado improcedente por decisão transitada em julgado, incorreu em conduta processualmente reprovável ao alterar deliberadamente a verdade dos fatos. Em manifestação dirigida ao juízo, afirmou categoricamente que “nada recebeu” do apelado, ocultando que os autos, tanto deste processo quanto do anterior, comprovam de forma inequívoca a integral adimplência das obrigações assumidas pelo apelado no negócio jurídico firmado entre as partes.
4.1. Se havia negócio jurídico prévio entre as partes devidamente quitado, não era dado à autora negar esse fato e, em clara intensão de alterar a verdade para obter vantagem indevida, insistir na narrativa distorcida de que o réu não adimpliu sua parte no negócio firmado. A insistência em narrativa dissociada da realidade processual configura comportamento desleal e abusivo, apto a caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.693.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020; AgInt no AREsp n. 2.363.239/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 15/4/2024.